Tribunal: TJMT
Processo: 1029760-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029760-56.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: INGRID DOMINGUES TREVIZAN COSTA
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL E DE CONTA POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Realiza-se a execução no interesse do exequente, recaindo ao executado o ônus de comprovar ser a medida executiva gravosa, indicando outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos determinados, nos termos dos artigos 797 e 805, parágrafo único do CPC.
2. As telas intituladas de “extrato bancário” pela Recorrente, demonstram que a conta onde foi realizado o bloqueio é regularmente movimentada, não se tratando, pois, de caderneta de poupança.
3. A Recorrente também não demonstrou que a quantia bloqueada se trate de salário, provento, ou do recebimento de verbas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho.
4. Se não restou comprovado que o bloqueio realizado na conta corrente da parte Autora junto ao Banco Original incidiu sobre verba alimentar ou conta poupança, não há como determinar a liberação da constrição realizada via SISBAJUD.
5. A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV e X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL E DE CONTA POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. 2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito salarial ou mesmo que seja oriundo de conta poupança. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011467-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029760-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INGRID DOMINGUES TREVIZAN COSTA - CPF: 109.415.249-81 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023